Tribunal: TJMT
Processo: 1016411-86.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1016411-86.2021.8.11.0001
Recorrente(s)
:
TELEFôNICA BRASIL S.A.
Recorrido(s)
:
ODAIR ANTONIO MOURA E SILVA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Visa a recorrente reformar a decisão prolatada no id. no 97441458, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.
Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 247,76 (duzentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos).
Em argumento recursal, a recorrente alega:
1) A inexistência de danos morais;
2) O valor da condenação – violação do artigo 944, do Código Civil;
3) Eficácia das telas sistêmicas;
4) Juros de mora a partir do arbitramento – mitigação da Súmula 54/STJ.
Ao final, requer a reforma da sentença.
Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, dar provimento ao recurso, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (...) (grifei)
Ademais, a Súmula no 02 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Com efeito, tendo em vista que o presente recurso amolda-se ao dispositivo normativo evidenciado, bem como ao referencial sumular, uma vez que visa reformar a sentença recorrida, a qual é contrária ao entendimento pacificado nesta Turma Recursal, passo diretamente à apreciação da matéria.
Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente/autor não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim, defiro tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.
Da análise dos documentos anexados nos id. no 97439974, constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de R$ 247,76 (duzentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos), que afirma desconhecer o referido débito.
Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado, apresentando apenas faturas, telas sistêmicas e histórico de chamadas, que se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação.
Neste sentido:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3. Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)
Logo, tenho que indevida a inclusão do nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito.
No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos (27/09/2019), já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplentes, realizada pelo Banco Itaú Unibanco, em 04/05/2019, que somente foi baixada em 17/07/2020, conforme histórico de negativações abaixo:
São Paulo, 11 de Agosto de 2021
Carta No HA0821018710
SOLICITANTE SENHA GERADA PARA OPERADOR AC
CPF no 03590598131
Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 03590598131:
Período: Últimos 5 anos
SCPC - Registro(s) de Débito(s)
Empresa
BANCO BRADESCO CARTOES SA SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
035905981000031CT 05/08/2015 08/09/2015 18/09/2015 12/07/2017 936,79
Empresa
BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
RE03590598131 05/08/2017 05/09/2017 15/09/2017 06/10/2017 176,07
Empresa
BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
RE03590598131 03/11/2017 05/12/2017 15/12/2017 12/04/2018 156,21
Empresa
BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
RE03590598131 11/05/2018 12/06/2018 22/06/2018 10/09/2018 129,74
Empresa
ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
000168900413142 07/06/2018 12/09/2018 22/09/2018 08/01/2019 157,78
Empresa
BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
FI03590598131 08/10/2018 08/11/2018 18/11/2018 19/06/2019 78,11
Empresa
ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
000000387518996 04/02/2019 24/04/2019 04/05/2019 17/07/2020 194,50
**********************************************************************************************************
Informamos que em nome do
Período: Presente data
SCPC - Registro(s) de Débito(s)
Empresa
TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SCPC SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0316537249 10/03/2019 12/09/2019 27/09/2019 247,76
° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir
do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa
° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis
A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
Respeitosamente
SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 11/08/2021 às 11:07:55
==========================================================================================================
Assim, não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ, verbis:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
Desse modo, restando evidenciada a ilegitimidade do débito discutido nos autos, há que se reconhecer a improcedência do pedido contraposto.
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e dou-lhe parcial provimento para afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Cuiabá-MT, 12 de agosto de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator